Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES POR MEIO DE BOLETOS FALSOS. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO DOBRADA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Se a instituição bancária não nega a contratação fraudulenta de empréstimos em nome da autora, fato que culminou com a emissão de boletos também fraudulentos para a restituição do valor, evidencia-se sua legitimidade para figurar no feito em que a consumidora, vítima da fraude, busca a restituição do valor descontado na sua aposentadoria e compensação por danos morais.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Se os empréstimos são fraudulentos, não há dúvida da participação dos correspondentes da instituição financeira, circunstância que exclui a culpa exclusiva da vítima.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Viola a boa-fé objetiva a renitência da instituição financeira que mesmo ciente da fraude de que foi vítima a autora insiste na cobrança das prestações dos empréstimos fraudulentos. Esse cenário atende os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC: pagamento em excesso e antijuridicidade da cobrança, sendo devia a devolução dobrada.
6. Deve ser prestigiada a sentença na parte que indeferiu a compensação por danos morais se os fundamentos do pedido na petição inicial são insuficientes para esse fim e se os argumentos que construíram o recurso não encontram reflexo na prova dos autos que não indicam lesão aos direitos da personalidade da autora, em especial a honra, imagem e o nome, comparecendo como adequada para a solução do feito a restituição dobrada dos valores descontados da aposentadoria.
7. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido o recurso do réu e parcialmente provido o recurso da autora.
8. Réu condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).